Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANDADO DE CITAÇÃO PENDENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RISCO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 830 do CPC dispõe que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no art. 830 do CPC tem como requisito básico a ausência de localização do devedor.
2. Ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), o contexto fático atual expõe a necessidade de conclusão das diligências em curso, anteriormente à realização da medida excepcional, já que não comprovada a frustração da tentativa de localização do devedor.
3. Por outro lado, também não ficou demonstrado o risco de frustração da execução (a exemplo da prática de atos de dilapidação patrimonial). Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora” (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.